Tribunal: TJPA
Processo: 0815082-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815082-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON MACHADO LUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo, em virtude da aprovação parcial do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação parcial do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) autoriza a remição de pena, com base no art. 126 da Lei de Execução Penal e na Recomendação n. 391/2021 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado para a revisão de decisões proferidas no âmbito da execução penal. No presente caso, a via adequada para a impugnação da decisão que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo é o agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da LEP.

4. Ademais, o
habeas corpus
não está instruído com a íntegra dos autos executivos, o que inviabiliza o exame oficioso do alegado constrangimento ilegal, sobretudo diante da incerteza acerca de eventual concessão de remição ao paciente em razão de aprovação anterior no ENEM, haja vista o entendimento do STJ de que esse benefício não pode ser duplamente considerado na mesma execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de Julgamento:
"Não se conhece de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de desconstituir decisão que indeferiu pedido de remição de pena por estudo, sendo cabível a interposição de agravo em execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984, art. 126 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 601.132/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.09.2020; TJSP, HC n. 0022421-52.2021.8.26.0000, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 02.08.2021; TJSP, HC n. 2159848-91.2020.8.26.0000, Rel. Des. Otavio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 31.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.610/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 905.209/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADENILSON MACHADO LUZ
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de remição de pena por estudo, diante da aprovação parcial do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022, ressaindo o malferimento ao art. 126 da LEP e a Recomendação n. 391/2021 do CNJ.

Por entenderem que a decisão impugnada contraria o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação n. 391 do CNJ, os impetrantes requerem a concessão da ordem, a fim de que seja declarada a remição de 80 dias da pena do coacto.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22239248), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 22287480).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que cumpre pena de 10 (dez) anos de prisão em regime fechado, pela prática do crime encartado no art. 217-A do Código Penal (
estupro de vulnerável
), e teve indeferido o pedido de remição de pena por estudo (ID 22011813 e 22011814). A impetração visa o reconhecimento do direito à remição de pena, com base no art. 126 da LEP e na Recomendação n. 391/2021 do CNJ, em virtude da aprovação parcial do coacto no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022.

Não obstante, tenho que
a ordem não deve ser conhecida.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (
HC n. 601.132/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.09.2020), diretriz seguida pelas Cortes de Justiça Estaduais, para quem o “
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de decisões em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC n. 0022421-52.2021.8.26.0000
, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 02.08.2021).

No caso dos autos, a decisão objurgada negou ao paciente o pleito de remição de pena por estudo por entender que os requisitos previstos na Recomendação n. 391/2021 do CNJ, relativos à conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não estariam preenchidos (ID 22011813).

Nesse contexto, a ação mandamental é inadequada para veicular a tese defensiva de reforma do
decisum
, sendo certo que via cabível para sua impugnação é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal (vide TJSP,
HC n. 2159848-91.2020.8.26.0000
, Rel. Des. Otavio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 31.08.2020), circunstância que obsta o conhecimento da impetração.

Por fim, saliento que o
habeas corpus
não está instruído com a íntegra dos autos executivos, o que inviabiliza o exame oficioso do alegado constrangimento ilegal, sobretudo diante do estado de incerteza sobre se o paciente já foi beneficiado por remição em razão de anterior aprovação no ENEM, haja vista o entendimento do STJ no sentido de que “esse benefício não pode ser duplamente considerado na mesma execução penal, sendo inviável nova remição decorrente de uma segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino médio em exame posterior, sob pena de
bis in idem
.” (
AgRg no AREsp n. 2.501.610/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.09.2024. no mesmo sentido:
AgRg no HC n. 905.209/SC
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 07.10.2024)

Diante do exposto,
não conheço
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024